Tribunal: STF
Processo: ARE 1460539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLEITEIA O EMBARGANTE A NULIDADE DA EXECUÇÃO. ALEGA QUE O CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO É TÍTULO EXTRAJUDICIAL HÁBIL, UMA VEZ QUE NÃO TERIA SIDO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. DEFENDE QUE O CONTRATO NÃO FOI CUMPRIDO POR PARTE DO EMBARGADO, VISTO QUE O OBJETO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM QUESTÃO SERIA A TROCA DE LÂMPADAS COMUNS POR LÂMPADAS DE LED, COM A FINALIDADE DE DIMINUIÇÃO NA CONTA DE LUZ DA EMPRESA. ALEGA, AINDA, QUE HÁ EXCESSO NA EXECUÇÃO. POR FIM, PLEITEIA A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO EM TELA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE QUE NÃO MERECE PROSPERAR. PRELIMINARMENTE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RELAÇÃO CONSUMERISTA, DADA A EVIDENTE INEXISTÊNCIA DE PARTE HIPOSSUFICIENTE NO PRESENTE CASO. TRATA-SE DE GRANDE EMPRESAESPECIALIZADA NO RAMO DE PRODUTOS ÓPTICOS E QUE ADQUIRIU SERVIÇO A FIM DE DESENVOLVER, INCREMENTAR E FACILITAR SUAS ATIVIDADES NEGOCIAIS. QUANTO A ARGUIÇÃO DE FALTA DE ASSINATURAS POR DUAS TESTEMUNHAS, VERIFICA-SE QUE NO DOCUMENTO CONSTA APENAS DUAS RUBRICAS, NÃO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR QUEM TERIA FIRMADO. CONTUDO A CORTE CIDADÃ TEM SE MANIFESTADO NO SENTIDO DA DISPENSA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS QUANDO O DEVEDOR NÃO IMPUGNA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO QUE ESTIPULA DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL. ADEMAIS, O APELANTE EM MOMENTO ALGUM COMPROVOU QUE A OBRIGAÇÃO DEIXOU DE SER DEVIDAMENTE CUMPRIDA. ASSIM, NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVA DISPOSTO NO ARTIGO 373, I DO CPC. EM VERDADE, O QUE RESTOU EVIDENCIADO FOI A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E A SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS COMUNS PELAS DE LED POR PARTE DA PARTE EMBARGADA. RESSALTE-SE QUE NÃO HÁ NO CONTRATO QUALQUER CLÁUSULA ONDE O EMBARGADO ASSUME O COMPROMISSO DE QUE A CONTA DE LUZ DO EMBARGANTE DIMINUIRIA POR CONTA DA SUBSTITUIÇÃO DAS REFERIDAS LÂMPADAS. POR FIM, CONFORME O QUE DISPÕE O ARTIGO 917, §4º, II DO CPC, O JUIZ NÃO EXAMINARÁ A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO QUANDO NÃO APRESENTADO DEMONSTRATIVO QUE APRESENTE O VALOR QUE O EXECUTADO ENTENDA POR CORRETO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE QUALQUER REPARO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente